Tribunal: TJDFT
Processo: 0726580-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA NO ENDEREÇO DO CONTRATO. RECEBIMENTO SEM RESSALVAS POR PORTEIRO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou alegação de nulidade da citação.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia gravita em torno da validade de citação efetivada em endereço indicado pelo requerido em contrato e recebida por funcionário da portaria do edifício, sem ressalvas.
III. Razões de decidir
3. É válida a citação por via postal entregue no endereço declinado pela parte e recebida sem ressalvas pelo responsável pela portaria (art. 248, §4o, do Código de Processo Civil).
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " A citação por via postal, entregue no endereço declinado pela parte e recebida sem ressalvas pelo responsável pela portaria, é considerada válida."